Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600725-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600725-18.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 09/08/2022
Processo referência: 06007061220226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação Brasil da Esperança -
FE BRASIL (PT/PC do B/PV) - ANDERSON TEIXEIRA - CARGO: DEPUTADO FEDERAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDERSON TEIXEIRA (REQUERENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (REQUERENTE)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
562
15/09/2022 19:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.241

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600725-18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: ANDERSON TEIXEIRA
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
REQUERENTE: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
REQUERENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
FEDERAL. PARECER MINISTERIAL PELO INDEFERIMENTO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, I, “E”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990. CRIME DE ROUBO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
IRRELEVÂNCIA DA DATA DE DECLARAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO DE
INELEGIBILIDADE CONTADO DA DATA DA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO. SÚMULA TSE Nº 60. DECURSO DO PRAZO DE OITO
ANOS. PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS. CANDIDATO
APTO A CONCORRER. REGISTRO DEFERIDO.

1. A condenação pelo crime de roubo, que atenta contra o patrimônio, atrai a
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 1, da Lei Complementar
nº 64/1990, que se projeta por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.

2. O teor da Súmula TSE nº 60 é claro ao estabelecer que o prazo da
inelegibilidade “deve ser contado a partir da data em que ocorrida a
prescrição da pretensão executória e não do momento da sua declaração
judicial.”

3. Decorridos oito anos da data em que efetivamente ocorreu a prescrição da
pretensão executória, o candidato encontra-se apto a concorrer a mandato
eletivo.

4. Preenchidas as condições de elegibilidade e não identificada a incidência
de causa de inelegibilidade, é de ser deferido o registro.
Num. 43153562 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/09/2022 19:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091519361575200000042120630
Número do documento: 22091519361575200000042120630

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
da Relatora.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pelo
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV), pretendendo o
registro de ANDERSON TEIXEIRA para concorrer ao cargo de Deputado Federal, sob o
número 1399.

Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID 43057457).

Foi certificado nos autos o deferimento do Documento de Regularidade de
Atos Partidários apresentado pela Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT/PC do
B/PV) e autuado sob o nº 0600706-12.2022.6.16.0000 (ID 43072846).

Ultrapassada a fase de diligências, o candidato apresentou os documentos
exigidos no artigo 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019 e, segundo informação prestada
pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, foram verificadas todas as condições de
elegibilidade e não foi identificada, nos cadastros consultados, qualquer situação jurídica
geradora de inelegibilidade (ID 43073404).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
indeferimento do registro, sustentando para tanto que o requerente foi condenado pelo
crime de roubo, nos autos da Ação Penal nº 0000110-34.1999.8.16.0124, da Vara
Criminal de Palmeira, a uma pena de 7 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado,
tendo a prescrição da pretensão executória sido declarada apenas em 06/05/2022, sendo
esse o prazo inicial para a contagem da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 2, da LC
nº 64/1990 (ID 43081764).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Da análise dos autos verifica-se que o pedido de registro veio instruído com a
documentação exigida em lei, que não sofreu impugnação e que ANDERSON TEIXEIRA
está apto a concorrer ao cargo pretendido.
Num. 43153562 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/09/2022 19:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091519361575200000042120630
Número do documento: 22091519361575200000042120630

Isso porque, em que pese a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral
pelo indeferimento do registro de candidatura, nos termos do art. 1º, I, "e", 2, da LC nº
64/1990, a documentação acostada aos autos é suficiente para afastar a incidência da
referida causa de inelegibilidade, de seguinte teor:

“Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:

(...)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na
lei que regula a falência (...).”

Na espécie, o candidato juntou as certidões criminais da Justiça Federal de 1º
e 2º graus (ID 43068679), assim como as certidões da Justiça Estadual, também de 1º e
2º graus (ID 43070024 e 43020830), nos termos do artigo 27, III, “a” e “b”, da Resolução
TSE 23.609/2019.

Extrai-se de tais documentos, mais especificamente da Certidão Criminal da
Justiça Estadual de 2º Grau (ID 43020830) ser incontroverso que o requerente sofreu
condenação penal em dois processos, a saber:

- Ação Penal nº 01/1999 – pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 13 (treze) dias-multa;

- Ação Penal nº 0000110-34.1999.8.16.0124 – pena de 07 (sete) anos e 01
(mês) de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

De plano, é de se ressaltar que ambas as condenações se deram pelo artigo
157 do Código Penal, crime contra o patrimônio, o qual inegavelmente é apto a atrair a
incidência da inelegibilidade, conforme o já citado dispositivo legal.

Especificamente quanto à Ação Penal nº 01/1999, depreende-se da certidão
que houve a concessão de indulto na data de 29/08/2003, razão pela qual resta evidente
o transcurso do prazo de 08 (oito) anos da inelegibilidade.

Cumpre ressaltar que foi diligenciado diretamente junto à Vara de Execuções
para verificar eventual extinção da pena de multa. Contudo, por se tratar de processo
bastante antigo, os autos não foram localizados. Dessa forma, não há como penalizar o
candidato, pela ausência de informação sobre a situação da pena pecuniária.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral aponta que a condenação
imposta na ação penal nº 0000110-34.1999.8.16.0124 teria sido extinta, pelo
Num. 43153562 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/09/2022 19:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091519361575200000042120630
Número do documento: 22091519361575200000042120630

reconhecimento da prescrição executória, apenas em 06/05/2022, conforme sentença de
ID 43082066.

Contudo, a Súmula TSE nº 60 é clara ao estabelecer que o prazo da referida
inelegibilidade “deve ser contado a partir da data em que ocorrida a prescrição da
pretensão executória e não do momento da sua declaração judicial.”

Dessa forma, e analisando o conteúdo da referida sentença, verifica-se que a
decisão considerou que, da publicação do acórdão que revisou a pena proferida, ocorrida
em 20/09/2001, transcorreu o prazo prescricional de 12 (doze) meses previsto em lei, sem
a ocorrência de quaisquer causas impeditivas ou interruptivas da prescrição.

Ou seja, a prescrição da pretensão executória ocorreu efetivamente em
18/09/2013. Por mais que sua declaração tenha ocorrido apenas em 2022, é a referida
data que deve ser tomada como base para o início da incidência da inelegibilidade,
conforme a já citada Súmula TSE nº 60.

Dessa forma, em que pese os argumentos lançados no parecer ministerial,
resta evidente o decurso do prazo de 08 (oito) anos da inelegibilidade do recorrente,
razão pela qual está apto a concorrer no pleito vindouro.

Quantos aos demais requisitos, houve a demonstração da regularidade de
atos partidários do partido requerente, conforme decisão proferida nos autos nº 0600706-
12.2022.6.16.0000 (ID 43072846).

O candidato apresentou declaração de bens (ID 43051241) e fotografia
segundo os requisitos previstos no art. 27, II, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Restou comprovado o preenchimento das condições de elegibilidade
previstas no art. 14, §3º, da Constituição Federal. O candidato é brasileiro, tem mais de
21 anos e é alfabetizado, conforme se infere da cópia da Carteira Nacional de Habilitação
acostada no ID 43020827 (Súmula 55 TSE).

A certidão emitida pela Secretaria Judiciária, nos termos do art. 28 da
Resolução TSE 23.609/2019, dá conta de que o candidato está quite com a Justiça
Eleitoral, é alistado, possui domicílio eleitoral no Paraná e é filiado ao Partido dos
Trabalhadores, respeitando, em relação aos dois últimos requisitos, a anterioridade de 6
(seis) meses exigida na Lei nº 9.504/1997.

Consta do requerimento de registro de candidatura que o candidato é
motorista particular. Por exercer mandato como dirigente sindical, juntou, com fulcro no
art. 27, V, da Resolução TSE 23.609/2019, comunicação do afastamento das atividades
de dirigente sindical junto ao SINDIMOC, para concorrer a mandato eletivo, a partir de
30/05/2022, encaminhado ao Presidente do referido Sindicato (ID 43020828).
Comprovada a desincompatibilização, nos termos do art. 1º, VI, da Lei Complementar nº
64/1990, não incide incompatibilidade para candidatura

O requerimento de registro de candidatura não sofreu impugnação e não foi
apresentada qualquer notícia acerca da incidência de causas de inelegibilidade.

Num. 43153562 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/09/2022 19:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091519361575200000042120630
Número do documento: 22091519361575200000042120630

Segundo as informações prestadas, o candidato é civil e não ocupa cargo
eletivo, sendo-lhe, pois, inexigível as certidões dos tribunais superiores e da Justiça Militar
(artigo 27, “c”, da Resolução TSE 23.609/2019), ante à inexistência de foro por
prerrogativa de função.

Ademais, a fim de subsidiar a análise da eventual incidência das causas de
inelegibilidade previstas pelo artigo 1º, inciso I, alíneas “d”, “g”, “h”, “j”, "l" e “p”, da Lei
Complementar nº 64/1990, a Secretaria efetuou busca junto às listas divulgadas pelo
Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas da União, aos registros deste
Tribunal (INFODIP, SADP e PJE) e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato
de Improbidade Administrativa mantido pelo CNJ, as quais, conforme se infere da
informação ID 43073404, resultaram negativas em relação ao candidato.

Assim, comprovado o preenchimento das condições de elegibilidade e não
identificada causa de inelegibilidade, nem por meio de impugnação ou de notícia de
inelegibilidade, tampouco nas certidões acostadas e nas buscas efetuadas pela
Secretaria deste Tribunal, a hipótese é de deferimento do requerimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de
ANDERSON TEIXEIRA, ao cargo de Deputado Federal, sob o número 1399, pela
Federação Brasil da Esperança – FÉ BRASIL para concorrer às Eleições de 2022, com
a opção de nome: ANDERSON TEIXEIRA.

FLAVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600725-18.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: ANDERSON TEIXEIRA -
Advogados do REQUERENTE: ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES
QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A -
REQUERENTES: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV),
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARANÁ.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
da Relatora.

Num. 43153562 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/09/2022 19:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091519361575200000042120630
Número do documento: 22091519361575200000042120630

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153562 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/09/2022 19:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091519361575200000042120630
Número do documento: 22091519361575200000042120630